Tribunal: TJES
Processo: 5005969-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005969-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: WAL MART BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005969-43.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões (Id. 3601728), aduz o Estado embargante que a decisão recorrida padece do vício de contradição no que se refere a efetividade da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a possibilidade de efetuar o Protesto de devedor “adimplente”.

Alega o embargante que não há coerência em conceder a CPD-EN e indeferir um dos principais efeitos dessa mesma certidão, quais sejam, evitar que a empresa sofra protesto de um débito devidamente garantido.

Neste sentido, requer a embargante sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada na decisão quando, por um lado, concede a emissão da CPD-EN e proíbe a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e por outro lado, viabiliza o protesto de débito já devidamente garantido, o que torna inócuo o efeito da própria CPD-EM.

Contrarrazões de ID 3814396 pugnando pelo desprovimento dos embargos interpostos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005969-43.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões (Id. 3601728), aduz o Estado embargante que a decisão recorrida padece do vício de contradição no que se refere a efetividade da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a possibilidade de efetuar o Protesto de devedor “adimplente”.

Alega o embargante que não há coerência em conceder a CPD-EN e indeferir um dos principais efeitos dessa mesma certidão, quais sejam, evitar que a empresa sofra protesto de um débito devidamente garantido.

Neste sentido, requer a embargante sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada na decisão quando, por um lado, concede a emissão da CPD-EN e proíbe a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e por outro lado, viabiliza o protesto de débito já devidamente garantido, o que torna inócuo o efeito da própria CPD-EM.

Contrarrazões de ID 3814396 pugnando pelo desprovimento dos embargos interpostos.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“Entendo assim por constatar que o C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Vale salientar que o Autor, ora agravado, não formulou requerimento de suspensão da exigibilidade do débito na petição inicial, restringindo-se a pleitear pela garantia do débito, mediante apresentação de apólice de Seguro-Garantia, para fins de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, obstar a inscrição no CADIN e de protesto do título, o que foi deferido pelo i. Magistrado.

Todavia, o fato é que a apresentação de seguro-garantia suficiente a cobrir o débito, como nos autos de origem, não autoriza a suspensão da exigibilidade e, consequentemente, a abstenção de protesto do débito, sendo cabível apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, além da impossibilidade de inscrição do contribuinte, ora agravado, no CADIN.

Ora, se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".)

Nesse sentido o aresto deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO. VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO. CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014. CLÁUSULA RENOVATÓRIA. REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ. 4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 5. A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c §1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais. 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX Brasil SEGUROS CORPORATIVOS S. A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n. º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0007003-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/08/2019; DJES 14/08/2019)”

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, uma vez a contradição alegada é referente a interpretação legal defendida pelo embargante, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005969-43.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCESSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA E INVIABILIZAÇÃO DA INCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO COM A POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.